Tribunal: STJ
Processo: 5668709-37.2023.8.09.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854481 - GO (2025/0045627-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NAYANE JUNQUEIRA DUARTE FARIA
ADVOGADO
: WDSON HENRIQUE OLIVEIRA LEITE - GO065981
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO
DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal estadual concluiu pela desnecessidade de prova
pericial contábil, considerando que a controvérsia era
eminentemente de direito e poderia ser resolvida por cálculos
aritméticos, não configurando cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial
contábil e se o contrato de abertura de conta pode embasar
ação monitória como prova escrita sem eficácia de título
executivo.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem examinou as questões essenciais ao
deslinde da demanda, concluindo pela desnecessidade de novas
provas, o que não configura cerceamento de defesa.
5. A revisão do entendimento do Tribunal estadual demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49696352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d8aca45c-c1b5-4f56-9f38-31c327ca953d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d8aca45c-c1b5-4f56-9f38-31c327ca953d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854481 - GO (2025/0045627-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NAYANE JUNQUEIRA DUARTE FARIA
ADVOGADO
: WDSON HENRIQUE OLIVEIRA LEITE - GO065981
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO
DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal estadual concluiu pela desnecessidade de prova
pericial contábil, considerando que a controvérsia era
eminentemente de direito e poderia ser resolvida por cálculos
aritméticos, não configurando cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial
contábil e se o contrato de abertura de conta pode embasar
ação monitória como prova escrita sem eficácia de título
executivo.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem examinou as questões essenciais ao
deslinde da demanda, concluindo pela desnecessidade de novas
provas, o que não configura cerceamento de defesa.
5. A revisão do entendimento do Tribunal estadual demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:28
Código de Controle do Documento: 14c2650b-db36-47e5-b47a-24b22d630449

6. . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Nayane
Junqueira Duarte Faria contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 11, 369, § 2°, 322, 369, 489, 700 e 1.022, II,
do Código de Processo Civil, assim como divergência jurisprudencial. Sustenta que
houve negativa de prestação jurisdicional.
Afirma que houve cerceamento de sua defesa, argumentando que: "é
mesmo evidente que havia, sim, a necessidade de que fossem produzidas outras
provas nos autos, notadamente a oitiva da testemunha que se tratava do gestor da
conta à época da suposta contratação do crédito, a produção de prova pericial para
que se pudesse apurar todos os valores que foram exigidos ao longo da relação
contratual, bem como para dirimir os índices e percentuais aplicados pela
cooperativa, haja vista a absoluta ausência de contratação entre as partes" (e-STJ fl.
318).
Argumenta que: "O Acórdão recorrido deve ser reformado em face da
violação do art. 700,
, do CPC, conforme fundamentação a seguir: A Corte local
caput
entendeu, equivocadamente, que o contrato de abertura de conta é equivalente ao
contrato de abertura de crédito para a finalidade de embasar ação monitoria, como
prova escrita sem eficácia de título executivo, assim, violando o disposto no art. 700,
do CPC" (e-STJ fl. 323).
caput,
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência das Súmulas 5
e 7/STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão
Documento eletrônico VDA49385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:28
Código de Controle do Documento: 14c2650b-db36-47e5-b47a-24b22d630449

atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.12.2019).

No presente caso, o Tribunal estadual concluiu que, "no caso em
comento, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial contábil para o
reconhecimento do direito da autora/apelada, visto que o caso em estudo é
eminentemente de direito, ou seja, decorrente de dívida em que o aspecto fático da
controvérsia é demonstrado através de prova documental, razão pela qual não
prospera o argumento de que a presente demanda exige a realização de prova
técnica contábil, uma vez que o valor atualizado do débito pode ser obtido por meros
cálculos aritméticos" (e-STJ fl. 261).
Nesse sentido, constato que a revisão do entendimento proferido pelo
Tribunal local, no sentido de que não ficou configurado o cerceamento de defesa no
caso, demandaria nova investigação acerca dos fatos e provas contidos no
processo, de modo que o recurso especial esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
Guardados os contornos fáticos próprios de cada caso, confiram-se os julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PROVA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal a
quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda -
ausência de cerceamento de defesa e dispensabilidade de novas
provas para comprovar a prescrição aquisitiva do imóvel - sem incorrer
em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em
negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA49385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:28
Código de Controle do Documento: 14c2650b-db36-47e5-b47a-24b22d630449

2. Tendo o tribunal a quo concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pela desnecessidade de produção de novas
provas e ausência de violação do direito de defesa, revisar referido
entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.742.621/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE
REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. DEVER DE COBERTURA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIEMNTO CONSOLIDADO NO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. (...).
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 2.192.255/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
No mais, verifico que a revisão do entendimento proferido pelo Tribunal
estadual, no sentido de que: "Os documentos apresentados pela apelada constituem
prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de
Processo Civil, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitoria" (e-STJ fl.
258), também demandaria nova investigação acerca dos fatos e provas contidos no
processo, de modo que o recurso especial esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
Assim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA49385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:28
Código de Controle do Documento: 14c2650b-db36-47e5-b47a-24b22d630449

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:28
Código de Controle do Documento: 14c2650b-db36-47e5-b47a-24b22d630449

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
), o que não foi feito.
29/3/2022
31/3/2022
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
.
conhecer do recurso especial
Majoro os honorários sucumbenciais fixados para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se suspensas as
exigibilidades em caso de concessão de assistência judiciária gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49385900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:28
Código de Controle do Documento: 14c2650b-db36-47e5-b47a-24b22d630449

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.854.481 / GO
Número Registro: 2025/0045627-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
566870937 56687093720238090125
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAYANE JUNQUEIRA DUARTE FARIA
ADVOGADO : WDSON HENRIQUE OLIVEIRA LEITE - GO065981
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO
CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49658642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: 2f1bfd9a-bddd-47d0-8b47-db0cabd5624b

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:36
Código de Controle do Documento: 2f1bfd9a-bddd-47d0-8b47-db0cabd5624b